Tribunal: TJDFT
Processo: 0730683-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR AUGUSTO REIS NETO contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reduzir/suspender descontos consignados. Transcrevo a r. Decisão agravada: “INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque a análise da redução de um desconto em folha cumulado com a suspensão de outro, tudo observando a ordem de inscrição dos descontos para fins de alcance da margem são questões que demandam dilação probatória, o que prejudicado em sede de cognição sumária. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se e intimem-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” Defende o Agravante que demonstrou que os descontos realizados em seu contracheque excedem o limite de 35% de seus rendimentos. Argumenta que sua remuneração consignável é da ordem de R$ 12.444,45, de forma que a margem consignável, no patamar de 35%, tem por limite o valor de R$ 4.355,56. Diz que os descontos referentes aos empréstimos consignados somam o valor de R$ 6.111,77, de forma que excedem em R$ 1.756,21 o limite legal consignável. Requer a reforma da Decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência, bem como a antecipação da tutela recursal. Preparo ao ID. 62017594/62017595. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida, pois não vejo presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Em se tratando de bombeiro militar da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, deve ser observada a interpretação conjunta dos arts. 27, § 3o, e 29, § 1o, da Lei no 10.486/02, com o art. 2o, parágrafo único, da Lei no 14.509/22, extraindo-se a limitação dos empréstimos consignados em 35% da remuneração bruta do militar, sem que exceda a 70%, quando somado com os descontos obrigatórios. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MÚTUOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO LIMITE MÁXIMO LEGAL. NÃO COMPROVADO. AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO PAGADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. À luz dos arts. 27, § 3o, e 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02, interpretados conjuntamente com o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 14.509/22, o empréstimo consignado deve observar o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do militar, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somado com os descontos obrigatórios. 3. Ressai dos autos que os descontos relativos às prestações dos mútuos consignados contraídos pelo autor/agravante perante os bancos réus/agravados somam o valor de R$3.751,90 (três mil setecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), o que corresponde a percentual inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da sua renda mensal. Ainda, o contrato de empréstimo consignado foi devidamente autorizado pela instituição pagadora do recorrente (consignatário), presumindo-se a existência de limite na sua margem consignável à época da realização dos negócios jurídicos em questão. 4. Ausente comprovação, em um juízo de cognição sumária, de que os descontos realizados em folha de pagamento ultrapassam o limite legal a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada na origem, não merece reforma a r. decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1870762, 07132505320248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o extrato de consignações juntado ao ID. 62017592 demonstra que a margem para empréstimos consignados é da ordem de R$ 6.112,77, que corresponde exatamente a 35% da remuneração bruta do Agravante, de forma que os descontos a título de empréstimo consignado, no montante de R$ 6.111,77, não excedem à margem consignável. Ademais, verifica-se que a os descontos obrigatórios e as consignações na folha de pagamento do Agravante comprometem aproximadamente 68,5% de sua remuneração bruta, não excedendo, portanto, ao limite de 70%. Dessa forma, entendo, assim como o MM Juiz, que a análise acerca da redução ou suspensão de desconto em folha de pagamento demanda dilação probatória, porquanto ausente a probabilidade do direito nesta fase incipiente do processo. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso ouvindo-se a contraparte. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator